Tribunal: STF
Processo: ARE 1478498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível – ação de cobrança – prescrição - administrativo – contratação temporária – renovações sucessivas – efetivação pela Lei Complementar 100, de 2007 – inconstitucionalidade – nulidade – art. 37, § 2º, da Constituição da República - direito ao saldo de salário do período trabalhado – posicionamento consolidado no RE 705.140 – direito ao depósito do FGTS – art. 19-A, da Lei 8.036, de 1990 – Repercussão Geral no STF (RE 596.478 e RE 765.320) – recurso ao qual se dá provimento. 1. O art. 7º, da Lei Complementar 100, de 2007 foi declarado parcialmente inconstitucional pelo STF, tornando nulas as efetivações de servidores contratados sem concurso de provas e títulos. 2. O STF firmou entendimento mediante repercussão geral de que o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, viola o acesso ao serviço público por concurso, inquinando-o de nulidade, conforme art. 37, § 2º, da Constituição da República. 3. A nulidade do contrato temporário de trabalho resulta no direito apenas ao saldo do salário do período trabalhado e levantamento do depósito de FGTS, consoante art. 19-A, da Lei 8.036, de 1990. (Des. MR) V.v. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF – ADI Nº 4.876 – FGTS – VERBA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 não é suficiente para transmudar a natureza do vinculo administrativo em trabalhista, como não se pode equiparar a situação ao de contratado temporariamente de forma irregular. 2- O julgamento do RE n. 1.066.677 - Tema 551, bem como do RE n. 765.320 não contemplam hipóteses de servidor efetivado por lei declarada inconstitucional. 3- Forçoso, portanto, se afirmar que o caso em tela não se trata de contrato nulo – por desatenção à contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, de excepcional interesse público –, tampouco se refere a contrato válido, razão pela qual não se deve subsumi-lo ao precedente do RE n. 765.320 – tema 916, julgado sob o regime de repercussão geral; nem ao paradigma RE n. 1.066.677 - Tema 551. 4- Dessa forma, a dispensa de servidor efetivado por meio da LC 100/07, declarada inconstitucional pelo STF, não gera direito à percepção do FGTS. 5- Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, § 2º e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente